Tribunal: TJES
Processo: 0009558-94.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009558-94.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALVA PEREIRA DE SOUZA CELESTINO

APELADO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRATURA DA TÍBIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I
–
A concessão/manutenção do auxílio-doença acidentário pressupõe a existência de
incapacidade temporária para o trabalho.

II
–
É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.

III
-
A
ausência de qualquer prova acerca da existência de limitação funcional autoriza a cessação do benefício previdenciário, sobretudo quando revelada a capacidade para o labor através de
perícia
produzida judicialmente.

I
V
– Recurso
conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009558-94.2016.8.08.0047

APTE:
EDINALVA PEREIRA DE SOUZA CELESTINO

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que julgou improcedente a ação primeva.

Em suas razões,
a recorrente
argumentou que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, assim como, que no caso em apreço restou devidamente demonstrada sua incapacidade pelos laudos médicos acostados ao caderno processual.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, concluo que não merece reparo a sentença guerreada.
Explico.

Extrai-se d
os documentos acostados à exordial
que a autora/apelante recebeu auxílio-doença acidentário
de 27/06/2014 a 26/02/2015, decorrente de lesões em sua perna direita.

C
olhe-se, também, que em avaliação realizada em 17/12/2014 o ortopedista que vinha acompanhando a requerente esclareceu que a fratura estava “
em fase final de consolidação [...] sem mais o que fazer do ponto de vista ortopédico
” (fl. 24).

Restou, ainda, produzida prova pericial, por meio da qual o
Expert
concluiu que a periciada teve diagnóstico de
fratura da perna direita,
porém, no momento do exame,
sem necessidade de tratamento e

ausente
incapacidade
e/ou
sequelas funcionais
(fls. 82-
86).

D
ito isso, conclui-se que inexiste qualquer prova de que a ora apelante estivesse incapaz no momento da cessação do benefício previdenciário eis que, nem o laudo médico acostado por esta nem a prova técnica produzida atestaram
sequelas funcionais,
requisito essencial à manutenção do benefício, a teor do art.
59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao ônus da prova, como é de curial sabença, é da parte autora acerca dos fatos constitutivos de seu direito e da parte ré quanto aos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos daquele, consoante art. 373 do CPC.

Destarte, não tendo a parte autora/apelante demonstrado o direito alegado, de rigor a improcedência da ação matriz com a consequente confirmação da sentença combatida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
[...]
5.
Bem de ver que o apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de elidir as assertivas do ilustre perito, no sentido de se comprovar a existência de incapacidade para o exercício laboral, não se desincumbido, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do NCPC
. 6. Desse modo, desnecessária a realização de nova perícia, vez que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório, inexistentes elementos que possa apontar para incorreção e parcialidade do expert do juízo. 7.
requisitos legais não comprovados, devendo-se manter incólume o julgado hostilizado que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes do E. STJ e desta Corte de Justiça.
8. Sentença de improcedência mantida. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00656503320178190021, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 22/03/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

[...]
O auxílio-doença acidentário será concedido ao segurado que demonstrar a incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/91
- Consoante jurisprudência do STJ, o termo inicial para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário corresponde ao dia imediatamente posterior ao da respectiva cassação. (TJ-MG - AC: 10000191223270001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/03/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020)

Acidentária – LER em membros superiores –
Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença acidentário – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício indevido – Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora. (TJ-SP - APL: 90001277920108260114 SP 9000127-79.2010.8.26.0114, Relator: Luiz Felipe Nogueira, Data de Julgamento: 27/09/2016, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2016)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.